Tribunal: CARF
Processo: 12326.004260/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
Os contornos do processo administrativo fiscal são definidos pela impugnação, oportunidade em que todas as razões de fato e de direito em que se funda a defesa devem deduzidas, em observância ao princípio da eventualidade, restando considerada não impugnada a matéria não expressamente contestada, calhando na espécie a ocorrência de preclusão temporal (art. 17 do Decreto no 70.235/72).
PAF. INOVAÇÃO NO FUNDAMENTO DO LANÇAMENTO EM SEDE DE JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
É defeso à autoridade julgadora inovar os fundamentos do lançamento, sob pena de vulnerar o princípio do contraditório e da ampla defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos legais.
A falta da indicação do paciente bem como do endereço do profissional nos recibos apresentados, autoriza à autoridade fiscal a promover a glosa, uma vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, deixando de ser admitida a despesa declarada por não atender à legislação de regência.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
ENCARGOS LEGAIS. JUROS DE MORA À TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN, artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmula no 4 do CARF.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.004260/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.021 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
EDUARDO QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
Os contornos do processo administrativo fiscal são definidos pela impugnação,
oportunidade em que todas as razões de fato e de direito em que se funda a
defesa devem deduzidas, em observância ao princípio da eventualidade,
restando considerada não impugnada a matéria não expressamente contestada,
calhando na espécie a ocorrência de preclusão temporal (art. 17 do Decreto no
70.235/72).
PAF. INOVAÇÃO NO FUNDAMENTO DO LANÇAMENTO EM SEDE DE
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
É defeso à autoridade julgadora inovar os fundamentos do lançamento, sob
pena de vulnerar o princípio do contraditório e da ampla defesa.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBO.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
A falta da indicação do paciente bem como do endereço do profissional nos
recibos apresentados, autoriza à autoridade fiscal a promover a glosa, uma vez
que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora, deixando de ser admitida a despesa declarada por não
atender à legislação de regência.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência.
ENCARGOS LEGAIS. JUROS DE MORA À TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.004260/2009-15
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.021 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004260/2009-15

artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmula no 4 do
CARF.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, somente em relação às despesas médicas glosadas, e, na
parte conhecida, em negar provimento ao recurso. Votou pelas conclusões a conselheira
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2007, exercício de 2008, no valor de R$ 5.328,88, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de pensão alimentícia judicial ou por escritura pública,
no valor de R$ 323,47, e da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 9.745,00,
por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na apuração do
imposto suplementar no valor de R$ 2.768,83 (fls. 4/10).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação parcial (fls. 2),
na qual contesta a glosa das despesas médicas, alegando que estas ocorreram efetivamente,
conforme comprovantes apresentados. Alega, ainda, que também possui residência em Juiz de
Fora/MG, conforme comprovantes que junta, o que justifica a emissão dos recibos naquele
município. Concorda com a glosa da pensão alimentícia, solicitando a revisão do lançamento.
Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE (fls. 50/55), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.021 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004260/2009-15

A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA.
Considera-se não-impugnada a parte do lançamento que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedutibilidade das despesas médicas está condicionada ao cumprimento dos
requisitos formais, à comprovação de sua efetividade e de que foi em benefício do
próprio contribuinte ou de dependente a ele vinculado.
Cientificado da decisão, em 23/01/2013 (fls. 59/60), o contribuinte, em
20/02/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 61), alegando que os recibos foram emitidos em
nome do contribuinte, desconhecendo a razão da glosa por falta de indicação dos beneficiários,
além do fato de ter residência em Juiz de Fora, sua cidade natal. Quanto aos endereços alega que
não constou nos recibos pois os tratamentos foram realizados em sua residência, contudo indica
no corpo da peça recursal o respectivo endereço das profissionais contratadas. Pugna ainda pelo
deferimento e revisão das pensões alimentícias, ao teor dos documentos que ora se junta. Requer,
ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Requer, ao final, o provimento do recurso,
bem como a suspensão dos juros e correções aplicadas, tendo em vista que pagou o devido
imposto à época.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 62/63.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Inicialmente, vale registrar que na peça impugnatória, de fato, o Recorrente
apenas se insurgiu em relação às despesas médicas glosadas, no valor de R$ 9.745,00.
Com efeito, diante da inexistência de irresignação em relação à glosa da pensão
alimentícia declarada, no valor de R$ 323,47, tornou-se definitiva a autuação no particular,
importando na manutenção do lançamento em relação ao ponto incontroverso, na exata dicção
do art. 17 do Decreto no 70.235/72 (PAF).
Portanto, não conheço do recurso em relação à glosa das despesas com pensão
alimentícia ou mesmo eventual revisão dos valores lançados sob tal rubrica, por se tratar de
inovação recursal, uma vez que não foi objeto de impugnação, inclusive por aquiescência
expressa do contribuinte, operando-se no particular a preclusão temporal.

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.021 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004260/2009-15

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio mantida sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CGE, que manteve
o lançamento em litígio, relativo à glosa das despesas médicas pagas às profissionais Flaviana
Mendonça Fávero (R$ 4.400,00), Ana Paula Pereira de Souza (R$ 2.425,00) e Christie Angélica
Fernandes Lopes (R$ 2.920,00), buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
do todo processado, ancorada nas razões suscitadas na peça recursal, no sentido do acatamento
da aludida despesa declarada na DAA/2005.
A fiscalização, por seu turno, não acatou o recibo apresentado diante do vício
apurado – falta de indicação dos pacientes nos recibos apresentados, além de terem sido
emitidos em município diverso ao de domicílio do contribuinte – qualificando-os como não
hábeis para comprovar as despesas declaradas.
A decisão recorrida, inovando o lançamento, também apurou a ausência dos
endereços das profissionais contratadas, o que também violada o disposto no art. 80, § 1o, III do
RIR/99.
Logo, neste ponto, a DRJ/CGE não poderia alterar os fundamentos da autuação,
cuja inovação fere, dentre outros, os princípios da ampla defesa e do contraditório e da
segurança jurídica – ao induzir o contribuinte a se defender de um fato não motivado
expressamente no lançamento – além de extrapolar sua competência institucional, adstrita em
promover o controle da legalidade do ato administrativo do lançamento, calhando aqui o
afastamento da exigência suplementar e formalidade legal (indicação dos endereços das
profissionais) constante na decisão recorrida.
Não obstante, em relação ao lançamento em litígio, em que pese as alegações
recursais, do cotejo dos documentos constantes dos autos, aliado aos fundamentos contidos no
voto condutor da decisão recorrida (fls. 50/55) e atendo-se às informações contidas na
notificação de lançamento (fls. 4/10), não há como prosperar a pretensão recursal.
Pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre a despesa
médica declarada, não tendo sido demonstrado pelo Recorrente o cumprimento integral dos
requisitos legais a motivar as respectivas deduções, consubstanciado nos arts. 73 e 80, § 1o, III,
do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar
sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas ou os documentos
fornecidos não estejam corretamente preenchidos ou desprovidos de todos os requisitos legais
exigidos.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada pela
fiscalização. Conclui-se, portanto, que a indicação dos pacientes, quando exigidos e não
apresentados, além de vulnerar o inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa da
dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores correspondentes.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.021 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004260/2009-15

A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe elementos
hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, mediante a retificação dos
recibos já apresentados ou trazendo novos recibos e/ou declarações emitidos pelas profissionais
contendo os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III, do RIR/99), dentre
os quais a indicação expressa dos pacientes que pode não ser aquele que realizou o
pagamento, sobretudo levando-se em conta a existência de dependentes declarados na
DAA/2008 – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de
decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 55), mediante transcrição dos excertos
abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
ANÁLISE DA SITUAÇÃO FÁTICA
Conforme contido na descrição dos fatos na notificação de lançamento a glosa das
despesas médicas decorreu da ausência de identificação do beneficiário do serviço e em
razão dos recibos terem sido emitidos em município diverso da residência do
contribuinte.
Junto à impugnação o contribuinte apresentou os documentos de fls. 11 a 29. Da análise
destes documentos cheguei às seguintes conclusões:
- Os comprovantes de fls. 11 a 17 não podem ser considerados como prova de
residência neste processo em razão de se referirem a períodos diversos ao do ano de
2007, que é objeto desta autuação;
- Os recibos de fls. 18 a 29, emitidos por Flaviana M. Fávero, Ana Paula Pereira de
Souza e Christie Angélica F. Lopes são podem ser considerados como documentos
hábeis a comprovar deduções em razão de não conterem o endereço do emitente e a
identificação do beneficiário dos serviços, requisitos formais obrigatórios, e em
razão de terem sido emitidos em Juiz de Fora – MG, município diverso daquele de
residência do contribuinte, trazendo dúvidas quanto à sua efetividade.
Destarte, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade, correta é
manutenção do lançamento, tudo em sintonia com a legislação de regência, por falta de
cumprimento de requisito mínimo contido no art. 80, § 1o, III, do RIR/99, razão pela qual
mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
Quanto a multa de oficio, sua incidência à base de 75% decorre de expressa
previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada,
cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de violação do dever funcional, por força do art. 142
do CTN. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
Ademais, em relação à incidência da multa sobre o crédito tributário, bem
como a incidência de juros moratórios, tais matérias já se encontram pacificadas neste CARF,
inclusive culminando com a edição das súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.021 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004260/2009-15

inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Por fim, vale registrar que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, somente em
relação às despesas médicas glosadas, e na parte conhecida em NEGAR-LHE PROVIMENTO,
para manter o lançamento remanescente e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital